Tribunal: STF
Processo: AR 1072
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-03-05
Data de publicação: 1993-03-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 462 DO CPC. O ACÓRDÃO
RESCINDENDO RECUSOU A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 462 DO
CPC. NÃO E POSSIVEL AFIRMAR A FALTA DE CONGRUENCIA ENTRE OS
FUNDAMENTOS JURIDICOS DO PEDIDO RESCISORIO E OS QUE LASTREARAM O
ACÓRDÃO RESCINDENDO. COMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AÇÃO RESCISÓRIA
CONHECIDA. NO MÉRITO, A AÇÃO E IMPROCEDENTE. FATO NOVO QUE TERIA
OCORRIDO APÓS A SENTENÇA. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. OCORRENCIA AINDA NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO SOBRE
O PONTO TRANSITA EM JULGADO. ARGÜIÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO
DO ART. 462 DO CPC. NÃO SERIA POSSIVEL RESCINDIR A SENTENÇA
EXEQUENDA, CONFIRMADA PELO TRIBUNAL LOCAL E PELO STF, COM A INVOCAÇÃO
DE FATO NOVO INSUSCETIVEL DE APRECIAÇÃO AO ENSEJO DA LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.